Tribunal: STF
Processo: HC 260785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferido por Relator do STM, que denegou a ordem nos autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000475-67.2025.7.00.0000/MG (eDOC 4).



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem “para cassar a decisão exarada monocraticamente no Habeas Corpus Criminal nº 7000475-67.2025.7.00.0000/MG - e, via de consequência, seja anulado o julgamento proferido em 03 de julho de 2025, e todos os seus atos processuais subsequentes, em razão das nulidades absolutas decorrentes da quebra da imparcialidade do Juiz Militar, Maj. Daniel Albuquerque determinando-se o envio para o Orgão Revisor do Parquet Milicien para a realização de um novo julgamento por um Conselho imparcial”.



    Subsidiariamente, pede-se que “seja reconhecida a ilegalidade na negativa de proposição do Acordo de Não Persecução Penal, a qual foi efetuada em desacordo com o art. 28-A, do CPP, reconhecendo, de plano, a manifesta ilegalidade do indeferimento da proposta de ANPP ao Paciente, determinando a anulação de todos os atos processuais a partir da fase em que o Parquet Milicien deveria ter reconhecido o cabimento do ANPP no caso em comento e seja procedida a remessa dos autos para o órgão revisor do Parquet Milicien, nos termos do §14, do art. 28-A, do CPPM, para a devida propositura do ANPP”.



    É o relatório. Decido. 



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica tão somente em relação ao fundamento utilizado para negar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.



    3. No caso dos autos, a defesa pleiteou, em sede de alegações finais, o oferecimento de proposta de ANPP por parte do Ministério Público Militar.



    A respeito do pleito defensivo, o Parquet assim se manifestou (eDOC.06):



    “Em que pese a argumentação da DPU, o ANPP não se aplica à Justiça Militar, tendo em vista a fiel observância do princípio da legalidade. Não houve omissão legislativa quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019, ao não instituir o ANPP no âmbito da Justiça Castrense como modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria introduzido esse instituto no CPPM.



    Observa-se que a lei em referência fez alteração no CPPM, no artigo 18, específica para o CPPM. Ora, quisesse o legislador, isto é, a vontade popular, estender esse instituto para os crimes da parte especial do CPM, o teria feito. Se não o fez é porque não convém, e isso foi muito bem pensado pelos representantes do povo.



    Com a devida vênia, a Lei Especial só pode ser alterada por outra lei da mesma natureza. Crimes previstos em Lei Especial, mormente crimes militares, ainda mais, pasmem, crimes propriamente militares, demandam interpretação seguindo critérios específicos, trata-se de um microssistema. 



    No âmbito castrense estão em jogo valores bem diferentes dos tutelados no CP comum. A vulneração desses valores podem colocar em risco a própria segurança do país. Por essa razão, o CPM não prevê o sistema de penas alternativas, sendo totalmente infenso à política criminal consensual. 



    Dessa forma, a aplicação desse instituto em tipos penais de sua Parte Especial só é possível através de violação ao Princípio da Legalidade, ao se importar o sistema punitivo da Parte Geral do CPB, em afronta direta à Constituição. 



    Sobre o tema, o E. Superior Tribunal Militar, acertadamente, pacificou entendimento pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:



    “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.



    Mas por que o legislador não quis estender esse instituto ao Direito Militar? Simplesmente porque o Direito Penal Militar é regido por princípios diversos. Não tem como se aplicar na caserna o modelo negocial oriundo da política criminal consensual, pelo menos para crimes que envolvam militares e com previsão na parte especial do CPM.



    A isso se acresce que se trata de réu revel, situação incompatível com o instituto, como, também, operou-se a preclusão, visto o requerimento protocolado nas alegações finais.”



    O Juízo a quo, por sua vez, negou o pedido com base na seguinte fundamentação (eDOC.07, pp. 2-3):



    “1. Aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal ao presente caso 



    A Defensoria Pública da União requereu a aplicação do acordo de não-persecução penal ao presente caso, com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para manifestar-se sobre os termos do acordo. O MPM pugnou pelo indeferimento do pedido. 



    O Colegiado passou a deliberar. 



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi positivado em nosso ordenamento jurídico através da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que incluiu no Código de Processo Penal o artigo 28-A: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) 



    (...) 



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) 



    Todavia, a Lei 13.964/19 não introduziu normas regulamentando o instituto do ANPP no Código de Processo Penal Militar. Deixando de regulamentá-lo para os casos de crimes militares, houve um "cochilo do legislador", permitindo a aplicação por analogia do artigo 28-A do CPP na seara castrense, ou impera o "silêncio eloquente", em que a ausência de previsão importa na não aplicação do instituto por analogia? 



    A Lei 13.964/19, além de alterar dispositivos do CPP, modificou uma série de diplomas normativos. Um desses diplomas foi justamente o Código de Processo Penal Militar (artigo 18 da Lei 13.964/19, que introduziu o artigo 16-A no CPPM). Assim, a falta de previsão do ANPP no CPPM não parece constituir um “cochilo do legislador”: se ele realmente desejasse que o ANPP fosse aplicado ao processo penal militar, teria criado um dispositivo novo referente ao tema nesse artigo 18 dessa Lei. Ao meu sentir, trata-se de hipótese de “silêncio eloquente”, provavelmente considerando que o ANPP não se adéqua às peculiaridades dos crimes militares. 



    Ademais, o Superior Tribunal Militar, baseando-se em diversos precedentes julgados por seu Plenário (dentre eles a Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000), editou o seguinte verbete de súmula de sua jurisprudência dominante: “o Art. 28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União"



    Recentemente, o STM, julgando o IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000, fixou tese de aplicação obrigatória no sentido da inaplicabilidade do ANPP nos processos que tramitam na Justiça Militar da União.



    Assim, ante a ausência de previsão legal na legislação processual penal militar e a impossibilidade de sua aplicação por analogia, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, indeferiu a aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal ao presente caso. Em consequência, deixou de determinar a remessa dos autos ao PGJM-MPM por entender incabível o §14, artigo 28-A do CPP.”



    A recusa foi compreendida como adequada pelo Ministro Relator do writ, nos seguintes termos (eDOC.04, pp. 2-3): 



    “1. Da aplicação do ANPP em benefício do Paciente 



    A primeira temática abordada no Remedio Heroico verte-se contra a decisão do CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM, que, por unanimidade, indeferiu o requerimento defensivo de aplicação de ANPP em favor do Paciente. 



    A despeito dos argumentos expendidos pela DPU, a matéria trazida a debate, por meio do presente Habeas Corpus, constitui objeto de entendimento já consolidado no âmbito da Justiça Militar da União, a partir do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, circunstância impeditiva do conhecimento do Mandamus, neste ponto.



    Consoante se observa no Decisum hostilizado (evento 219 da APM), o Juízo primevo fundamentou, com a devida clareza, os motivos para o posicionamento contrário à pretensão defensiva de aplicação do instrumento despenalizador pretendido, respaldando-se nas balizas definidas por este Tribunal, no julgamento do aludido IRDR.



    O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime", responsável por acrescer o art. 28-A ao Código de Processo Penal comum. Segundo essa Norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual foi conferida a prerrogativa de firmar tratativas com o condão de permitir ao acusado livrar-se do processo penal propriamente dito, mediante o cumprimento de determinadas condições. 



    Apesar de o ANPP representar uma ferramenta inovadora para a solução de conflitos, o legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa que cuida do Processo Penal Militar. Em consequência, iniciou-se debate sobre a aplicação desse ajuste entre as partes na Justiça Castrense. Dada a recorrência do tema, o posicionamento desta Corte restou definido no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência, nos seguintes termos: 



    SÚMULA Nº 18



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22/8/2022, p. 1, e no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2.354) 



    O entendimento sumular não foi suficiente para sedimentar a questão, sobretudo em razão dos contornos do instituto favoráveis à defesa, e do cotejo dessas nuances com todo o sistema jurídico pátrio. 



    Assim, a temática da aplicabilidade de ANPP na Justiça Militar da União foi objeto do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário deste Sodalício em 19/11/2024. O respectivo Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 030/2025, de 25/2/2025, delimitando a orientação então firmada:



    10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. Decisão por maioria. (grifos no original



    Não obstante todo o debate, e sem olvidar as diversas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto, cada caso deve ser avaliado à luz de suas particularidades. Nos moldes da norma regedora, a celebração de ANPP não representa um direito subjetivo do réu, mas sim mera faculdade outorgada ao Órgão Acusador, a quem cabe deliberar sobre sua viabilidade, não constituindo nulidade o seu não oferecimento. 



    Nessa senda, apenas a título argumentativo, há que se ter em conta que a hipótese sub oculi trata do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM), delito propriamente militar, que sequer encontra correspondência na legislação comum. Seu bem jurídico tutelado é a Autoridade Militar, lastreando-se nos postulados da hierarquia e disciplina castrenses, que residem no âmago desta Justiça Especializada. 



    Retornando ao âmbito processual, o art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC) determina, expressamente, que os juízos respeitem os acórdãos de resolução de demandas repetitivas:



    Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 



    (...) 



    III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 



    Quanto à imediata aplicação de tese firmada em IRDR, esta tão somente reflete o entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, além de retratar o disposto no art. 985, I, do CPC: 



    Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: 



    I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;



    Portanto, considerando o caráter vinculante e, por conseguinte, a observância obrigatória da tese fixada no referido IRDR, nos feitos em curso nos 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, em processos que discorram sobre a matéria tratada no Incidente, constata-se o acerto da decisão recorrida, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, a ser amparado pela via de Habeas Corpus.”



    Como se nota, as instâncias antecedentes negaram o pedido de celebração de acordo de não persecução penal por compreenderem que a ausência de previsão legal expressa e a especialidade da Justiça castrense inviabilizariam a incidência do instituto em processos penais militares.



    Tal entendimento, contudo, contrasta com a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte, firmada no julgamento do HC 232.254 (de minha relatoria, DJe 08.05.2024):



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC 232254, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 29.04.2024)



    Como se vê, a Segunda Turma do STF, consolidou o entendimento de que o art. 28-A do CPP é aplicável no âmbito da Justiça Militar, à luz do princípio da legalidade estrita previsto no art. 5°, XXXIX, da Constituição da República.



    A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. 



    Portanto, vedar o investigado, processado na Justiça militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica, resulta em descompasso com o princípio da legalidade estrita, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo e celeridade processual. 



    Por fim, é certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Não foi isso, contudo, que se verificou na hipótese em julgamento. 



    Como se depreende da decisão de origem, nem exame individualizado dos requisitos houve, porquanto o Ministério Público e a autoridade coatora compreenderam que o mero fato de estar o processo em trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a incidência do instituto. 



    Desse modo, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar e remeter os autos ao Juízo de origem para análise dos requisitos legais, nos termos do art. 28-A, §7º, do CPP.



    2. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo, de ofício e parcialmente, a ordem para: a) reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP aos processos penais militares; e b) determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público Militar, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, se preenchidos os requisitos legais. 



    Comunique-se com urgência, ao Juízo de primeiro grau, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se o STM, outrossim, para ciência, encaminhando cópia da presente decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente